Tribunal: TJMT
Processo: 1020637-40.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020637-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE”

LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIME DEMASIADAMENTE GRAVE, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS – DENÚNCIA OFERTADA E DEVIDAMENTE RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crime demasiadamente grave, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo. Além do mais, há de se ressaltar que o paciente já foi denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida em 1ª instância, a tornar sepultado o argumento de que está sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

RONAIR PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do IP n.º 1000518-11.2021.811.0048 [Operação Policial “Flor do Vale”], em que investigado pelo suposto cometimento do crime de
latrocínio
perpetrado em face da vítima
João Anaídes Cabral Netto
, no dia 18/07/2021.

Como única vertente ensejadora da presente impetração, a causídica defende a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
do increpado, sob o viés da
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante o paciente esteja
recolhido ao cárcere desde
10/08/2021
e a
fase investigativa tenha se encerrado em
25/10/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve oferecimento de denúncia pelo i. órgão ministerial
; o que, no entender da impetrante, além de violar as determinações contidas no
art. 46 do CPP e no art. 8º da Lei n.º 9.034/95
, discrepa do entendimento consolidado na jurisprudência pátria e
ofende o princípio da dignidade da pessoa humana
.

Por tudo que expõe, e destacando que eventual elastério não pode ser atribuído à defesa técnica, a subscritora do
writ
pugna pela concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional
.

A petição inicial veio acompanhada de procuração (ID 109390985) e dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 109390986

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1019432-73.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 109653966
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados do ID 110440969 ao ID 110440971.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
conversão do julgamento em diligência
, em razão do suposto declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (ID 111479484); o que foi acolhido por este Relator, consoante se observa do despacho anexado sob o ID 111655487, tendo os informes complementares sido colacionados aos autos mediante a juntada da documentação eletrônica registrada do ID 112206971 ao ID 112206972.

Em seu parecer, o i. órgão de Cúpula Ministerial opinou pela
denegação da ordem
(ID 112530978).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que
em

19/07/2021
, a Polícia Judiciária Civil de Juscimeira/MT instaurou o Inquérito Policial n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), no intuito de descortinar os autores dos crimes de
roubo majorado
e
latrocínio
perpetrados em
18/07/2021
, em três propriedades do Condomínio Flor do Vale, localizado na Zona Rural daquela urbe.

Com o avanço das investigações, em
22/07/2021
a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão temporária
de
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e do codenunciado
João Manoel Correa da Silva
, sendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere na data de
10/08/2021
[autos n.º 1000437-62.2021.811.0048]
; ao que se sucedeu a formulação de nova representação na data de
01/09/2021
, ocasião em que vindicado o deferimento das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
,
quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos
e
prorrogação da

prisão temporária
dos investigados [autos n.º 1000512-04.2021.811.0048], pleitos que restaram acolhidos pelo MM. Juiz de 1º grau na data de
03/09/2021
.

Após o cumprimento de novas diligências investigativas, na data de
23/09/2021
, o i. representante do
Parquet
apresentou representação pela conversão da prisão temporária do ora paciente
RONAIR

PEREIRA DA SILVA
e de
João Manoel Correa da Silva
em prisão preventiva; o que restou acolhido pelo d. magistrado singular em
29/09/2021
.

O inquérito policial foi encerrado na data de
25/10/2021
e em
22/11/2021
o d. Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, em consonância com a manifestação do Ministério Público, declinou da competência para processar e julgar os fatos atinentes à Operação “Flor do Vale” em favor da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. Assim, os autos foram devidamente distribuídos na Vara Especializada e em
30/11/2021
, após serem encaminhados ao Gabinete, foram conclusos ao
Custus Legis
para que tomasse as providências que julgasse pertinentes.

Por fim, em
06/12/2021
o i. Ministério Público
ofertou denúncia
em face de
RONAIR

PEREIRA DA SILVA
e de seus comparsas; ao que se sucedeu o
recebimento da exordial acusatória
pela MM.ª Juíza
a quo
na data de
10/12/2021
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos réus e mantida a segregação cautelar destes.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
10/08/2021
, ou seja, há
pouco mais de 02 (dois) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
,
já tendo sido, inclusive, recebida a exordial acusatória e determinada a citação pessoal dos réus
, de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime grave, conta com
pluralidade de réus
, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Logo, apesar de louvável a preocupação da causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação dos procedimentos instaurados em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RONAIR PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021